Tribunal: TJMT
Processo: 1026270-86.2022.8.11.0003
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026270-86.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[PEDRO DE ALMEIDA MUNIZ - CPF: 325.609.905-04 (RECORRENTE), LORRANE MOREIRA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 031.743.741-03 (ADVOGADO), IMPACTO RONDONOPOLIS COMERCIO DE PECAS E PNEUS EIRELI - CNPJ: 35.162.034/0001-67 (RECORRIDO), JACQUELINE LEMOS VERONEZ - CPF: 196.455.198-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SESSÃO DO DIA 05/10/2023 DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Dou parcial provimento ao Recurso. DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 1º VOGAL: Peço vista dos autos DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 2º VOGAL: Aguardo o pedido de vista PLENÁRIO VIRTUAL DE 09 A 11/04/2024 DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Dou provimento ao Recurso. DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 1º VOGAL: Acompanho a Relatora. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 2º VOGAL: Em visita aos autos, acompanho o voto condutor, tendo em vista o ínfimo conjunto probatório apresentado pela parte autora, que não satisfaz o art. 373, I, CPC. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – LAUDO DE AVALIAÇÃO SEM CRITÉRIOS TÉCNICOS – NÃO PODE SER CONSIDERADO COMO PROVA PERICIAL PREVISTA NO ARTIGO 473 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA – ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –

SENTENÇA REFORMADA
–

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código Defesa do Consumidor, que não importa em desonerar a parte autora da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

2. As provas tem por finalidade influir na apuração da verdade para que o(a) julgador(a) como destinatário da prova forme a sua livre
convicção motivada em torno desses fatos, conforme o artigo 371 do Código de Processo Civil.

3. Na espécie, laudo de avaliação sem critérios técnicos não pode ser considerado como prova pericial prevista no artigo 473 do Código de Processo Civil.

4. A parte reclamante não provou os fatos constitutivos de seu direito ao alegar e não provar que a parte reclamada não realizou os serviços contratados por ela.

5. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Vistos.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedentes
os pedidos inaugurais para
condenar a parte reclamada na quantia de R$
6.000,00

(seis mil reais)

em danos morais
, bem como restituir o valor de

R$ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais)
,
em dobro,

a título de danos materiais
.

A parte recorrente em suas razões
sustenta preliminarmente a existência de nulidade processual, em razão do cerceamento de defesa, e, no mérito requer a anulação da sentença sendo realizado novo julgamento
e, alternativamente,
a reversão total da condenação que implica n
a improcedente a ação.

A parte reclamante, pugna em suas contrarrazões pela improcedência do Recurso Inominado da parte reclamada, bem como a condenação da parte reclamada em custas processuais e honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024